Tribunal: TJDFT
Processo: 0723056-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME: Agravo de instrumento interposto por empresa de assessoria de crédito contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que declinou a competência para a Comarca de Águas Lindas de Goiás/GO, domicílio dos executados-consumidores, em execução de título extrajudicial lastreada em contrato de intermediação de renegociação de dívidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a cláusula de eleição de foro constante de contrato firmado em contexto de relação de consumo; e (ii) saber se o juízo de origem pode declinar de ofício a competência para o foro do domicílio do consumidor, mesmo em execução de título extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A origem do débito, declarada na inicial, evidencia relação de consumo, pois envolve prestação de serviços de assessoria extrajudicial para negociação de dívidas de pessoa física, configurando o exequente como fornecedor e os executados como consumidores (CDC, arts. 2o e 3o).
Caracterizada a relação de consumo, o foro do domicílio do consumidor é de competência absoluta, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, prevalecendo sobre cláusula de eleição de foro ou sobre o princípio da autonomia privada.
A jurisprudência e o IRDR no 17 deste Tribunal reconhecem a possibilidade de declinação de ofício da competência, quando configurada relação de consumo, para assegurar o acesso à Justiça e evitar prática abusiva de ajuizamento em foro aleatório.
Constatado que a ação foi ajuizada em Brasília/DF, foro diverso tanto do domicílio do consumidor quanto do domicílio atual da empresa, e que a cláusula de eleição de foro indicava Taguatinga/DF, a escolha de foro revelou-se aleatória, configurando prática abusiva (CPC, art. 63, § 5o, incluído pela Lei no 14.879/2024).
A cláusula de eleição de foro em contratos de adesão ou em contexto de hipossuficiência do consumidor é ineficaz, conforme orientação pacificada dos tribunais superiores.
IV. DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido.
TESE DE JULGAMENTO: “1. Em contratos que envolvam relação de consumo, a cláusula de eleição de foro é ineficaz quando cria obstáculo ao acesso à Justiça do consumidor. 2. É legítima a declinação de competência de ofício, pelo juízo, para o domicílio do consumidor, em respeito à competência absoluta prevista no art. 6o, VIII, do CDC”.